Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739549-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR